Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728110-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINICA CIRURGICA DE TAGUATINGA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JANDERSON ALMEIDA AGRAVADO: DAYANE MACHADO DECISÃO CLÍNICA CIRÚRGICA DE TAGUATINGA LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 132291684, autos originários) proferida na ação de cobrança movida contra DAYANE MACHADO, que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO, domicílio da ré-consumidora, nos seguintes termos: “Versam os autos sobre ação de cobrança, ajuizada por CLÍNICA CIRÚRGICA TAGUATINGA LTDA., em face de DAYANE MACHADO, estando a relação jurídica subjacente amparada pelas normas consumeristas, uma vez que, ao que se infere da petição de ingresso, as partes se amoldariam aos conceitos de fornecedora e consumidora, respectivamente. Desse modo, revela-se imperiosa a remessa dos autos ao foro de domicílio da requerida (Alexânia/GO), eis que se trataria de regra de competência absoluta. Nesse sentido:[...] Remetam-se os autos, pois, ao Foro da Comarca de Alexânia/GO.” (id. 132291684, autos originários) A declinação de ofício da competência para o foro de domicílio da ré-consumidora na ação de cobrança ajuizada pela empresa- credora amolda-se à tese fixada pela e. Câmara de Uniformização, em 21/2/22, no acórdão do julgamento do mérito do IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000), cuja ementa é a seguinte, in verbis: “PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência.” (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022) Em consulta ao andamento processual do IRDR 17, vê-se que foi interposto recurso especial desse acórdão pelo Banco Bradesco S/A, que não foi admitido pela Presidência deste TJDFT (id. 34637840). No entanto, o referido Banco interpôs agravo da r. decisão e o processo aguarda julgamento no eg. STJ. Assim, é prudente aguardar o julgamento desse recurso a fim de aplicar a tese fixada, razão pela qual determino que os presentes autos permaneçam na Secretaria da 6a Turma Cível até o julgamento do agravo no recurso especial interposto no IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora